Tribunal: TJMT
Processo: 1054730-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054730-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELVIRA MARIA COSTA LEITE - CPF: 284.357.101-49 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PREVIDENCIÁRIO – EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
POR LITISPENDÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INOBSERVÂNCIA DA IDENTIDADE TRÍPLICE ENTRE OS ELEMENTOS DAS AÇÕES – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido.

2 - No caso, as causas de pedir são diversas, na primeira foi postulado a análise do requerimento administrativo (protocolo no 357718/2018), feita pela Impetrante; enquanto, que no
mandamus
, que originou o presente apelo, a causa de pedir é para que o Impetrado reconheça o tempo de contribuição da Impetrante, por meio de uma nova Certidão de Tempo de Contribuição, constando como empregador a Fundação de Promoção Social de Mato Grosso – PROSSOL.

3 - Não verificada a identidade tríplice entre os elementos das ações em cotejo, mostra-se indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ELVIRA MARIA COSTA LEITE

APELADO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Apelação
Cível interposto por
Elvira Maria Costa Leite
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
1054730-71.2019.8.11.0041
, ao reconhecer a presença da
litispendência
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

A Apelante explica que, antes de impetrar este
mandamus,
havia proposta a ação mandamental n. 1010684-94.2019.8.11.0041, requerendo a análise do requerimento administrativo (protocolo no 357718/2018), feita pela Impetrante.

Aduz que, nesta demanda, a causa de pedir é diferente, pois ressoa no fato de que o Recorrido reconheça seu tempo de contribuição, por meio de uma nova Certidão de Tempo de Contribuição, constando como empregador a Fundação de Promoção Social de Mato Grosso – PROSSOL.

Afirma que, todavia, o Juízo de Primeiro Grau extinguiu a presente demanda em detrimento da litispendência, alegando que a presente ação mandamental quanto às partes, causa de pedir e pedido são idênticos do Mandado de Segurança 1010684-94.2019.811.0041.

Assevera que, as duas demandas não têm a mesma causa de pedir, pois o presente Mandado de Segurança no 1054730-71.2019.811.0041, tem como escopo que
o Impetrado reconheça o tempo de contribuição da Impetrante, por meio de uma nova Certidão de Tempo de Contribuição, constando como empregador a Fundação de Promoção Social de Mato Grosso – PROSSOL
. Diferentemente, o Mandado de Segurança no 1010684-94.2019811.0041, que tinha como objetivo, r
equer seja deferido o pedido de tutela de urgência para que o Impetrado seja compelido a analisar o requerimento administrativo (processo no 357718/2018) postulado pelo Impetrante.

Sustenta a inexistência a aplicação do instituto da litispendência
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 58548541), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer por meio do (Id. 60551492), opinou pelo provimento do recurso, a fim de que os autos retornem ao Juízo de 1a Instância, para análise do mérito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relata, trata-se de Recurso de
Apelação
Cível interposto por
Elvira Maria Costa Leite
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1054730-71.2019.8.11.0041
, que ao
reconhecer a presença da litispendência
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Denota-se que, no primeiro Mandado de Segurança, impetrado sob n.o 1010684-94.2019.8.11.0041, apresentou-se como causa de pedir a análise do requerimento administrativo (protocolo no 357718/2018), feita pela Impetrante.

No
mandamus,
que originou o presente apelo, a causa de pedir é para que
o Impetrado reconheça o tempo de contribuição da Impetrante, por meio de uma nova Certidão de Tempo de Contribuição, constando como empregador a Fundação de Promoção Social de Mato Grosso – PROSSOL.

Nos termos do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a
completa
identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, confira-se:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3° Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a falta de um desses requisitos descaracteriza a litispendência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. DIVERSIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A litispendência só se configura quando a parte reproduz ação que já se encontra em trâmite perante órgão jurisdicional. E, para haver identidade entre as ações, as partes, a causa de pedir e o pedido devem ser rigorosamente os mesmos.

2. Caso concreto em que não verificada a necessária identidade tríplice entre os elementos das ações em cotejo. Hipótese em que os pedidos e as causas de pedir próximas não coincidem, já que postulada, na segunda ação, a concessão de benefício em virtude de superveniente decisão administrativa denegatória de um requerimento novo do segurado. Em situações tais, é evidente que sobreveio uma mudança no estado de fato da relação jurídica de seguro social, de sorte que a causa de pedir é visivelmente distinta daquela que justificou o pedido deduzido na demanda pretérita.

3. Assim, por inexistir exata identidade entre todos os elementos das demandas em confronto, conclui-se pela impossibilidade de extinção da ação subjacente com base na litispendência. Sentença desconstituída
.
APELAÇÃO PROVIDA
.

(Apelação Cível, No 70082117813, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 25-9-2019)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR LITISPENDÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INOBSERVÂNCIA DA IDENTIDADE TRÍPLICE ENTRE OS ELEMENTOS DAS AÇÕES –
LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido.

No caso, as causas de pedir são diversas, na primeira foi postulado a nomeação no cargo de Especialista em Saúde – Psicólogo (Edital no 001/2014), em razão de contratação temporária na Prefeitura de Cuiabá; enquanto, que no mandamus, que originou o presente apelo, a causa de pedir é o vencimento do prazo de validade do concurso.

Não verificada a identidade tríplice entre os elementos das ações em cotejo, mostra-se indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência.

(N.U.1019982-81.2017.811.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019)

No caso em apreço, contudo, não se constata a tríplice identidade entre os elementos desta ação e aqueles constantes do Mandado de Segurança n. 1010684-94.2019811.0041. Por conseguinte, mostra-se indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência.

É cediço que, em casos de constatar a omissão no exame dos pedidos, o Tribunal pode julgar desde logo a lide se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, III, do CPC).

Porém, no caso, não se aplica o instituto da “causa madura”, visto que não houve manifestação da autoridade coatora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para o fim de reconhecer a ausência de litispendência no caso concreto, com a consequente anulação da sentença impugnada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021